Tribunal: TJSP
Processo: 1002912-81.2021.8.26.0659
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
ção de custas iniciais. Empresa autora que apresentou pedido de gratuidade ao interpor a apelação, sem trazer documentos que comprovassem a hipossuficiência, o que impunha a apreciação do pedido, possibilitando a comprovação, antes de eventual indeferimento. Parte que não apresentou os documentos na apelação, optando pela interposição do agravo interno acompanhados de documentos que não corroboram a alegação de hipossuficiência da empresa, existindo repasse de valores expressivos ao sócio. Gratuidade da justiça indeferida. Determinação do recolhimento do preparo recursal, pelo valor do teto, sob pena de deserção. RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1002912-81.2021.8.26.0659; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 2a Vara; Data do Julgamento: 05/02/2024; Data de Registro: 22/02/2024)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

Vinhedo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2024

Data de publicação:

22/02/2024

Ementa:
Agravo Interno. Interposição em face de decisão de embargos de declaração que não reconheceu a concessão tácita da gratuidade em primeiro grau e manteve a decisão que determinou a apresentação de documentos para apreciação da gratuidade da justiça. Autor que emendou a inicial para dar correto valor à causa somente após três determinações judiciais, apresentando pedido de gratuidade na

Ementa:
Agravo Interno. Interposição em face de decisão de embargos de declaração que não reconheceu a concessão tácita da gratuidade em primeiro grau e manteve a decisão que determinou a apresentação de documentos para apreciação da gratuidade da justiça. Autor que emendou a inicial para dar correto valor à causa somente após três determinações judiciais, apresentando pedido de gratuidade na oportunidade de se manifestar sobre a existência de cláusula arbitral e a razão do ajuizamento, informando que não localizou a câmara arbitral e o custo do procedimento arbitral era excessivo, requerendo a mitigação da cláusula de arbitragem. Sentença que reconheceu a incompetência absoluta do Judiciário em razão da existência de cláusula de arbitragem, inexistindo omissão, pois diante do reconhecimento da incompetência absoluta descabia a apreciação de qualquer pedido, determinando o cancelamento da distribuição, o que não ensejava a complementação de custas iniciais. Empresa autora que apresentou pedido de gratuidade ao interpor a apelação, sem trazer documentos que comprovassem a hipossuficiência, o que impunha a apreciação do pedido, possibilitando a comprovação, antes de eventual indeferimento. Parte que não apresentou os documentos na apelação, optando pela interposição do agravo interno acompanhados de documentos que não corroboram a alegação de hipossuficiência da empresa, existindo repasse de valores expressivos ao sócio. Gratuidade da justiça indeferida. Determinação do recolhimento do preparo recursal, pelo valor do teto, sob pena de deserção. RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.